Tribunal: TCU
Processo: 046.315/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.315/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Bonifacio de Carvalho (XXX.399.986-XX); Francisco Donizete de Souza (XXX.637.956-XX); Jose Argemiro dos Reis (XXX.457.776-XX); Luciana Carvalho Dias Faria (XXX.336.266-XX); Luciana Giacomazze (XXX.489.698-XX); Luciene Pereira de Carvalho (XXX.761.266-XX); Rafael Duarte da Silva (XXX.290.636-XX); Rai Cani Rodrigues (XXX.989.167-XX); Wagner Henrique Lemos (XXX.713.947-XX); Welington Pimentel Donizete (XXX.661.686-XX); Wellington Junio Domingos (XXX.376.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.